Tribunal: TJBA
Processo: 8026107-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026107-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALIADNE BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARACAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal, contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Mandado de Segurança, no qual se impugna a remoção da Impetrante do cargo de Coordenadora Pedagógica da Escola Luiz Braga para a Creche Helena Meira, promovida por Portaria nº 014/2025, alegadamente sem motivação idônea. Pleito recursal de suspensão dos efeitos da
P
ortaria, com manutenção da Acionante na unidade de origem até o julgamento final da Ação Mandamental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o ato de remoção
ex officio
da servidora pública municipal está revestido de motivação suficiente, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico, a justificar sua
regular
idade e a consequente improcedência do pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de servidor público por iniciativa da Administração é ato discricionário, cuja legalidade está condicionada ao atendimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, motivação e publicidade.

4. Ainda que discricionário, o ato de remoção deve ser motivado de forma clara e objetiva, demonstrando a necessidade administrativa e o interesse público subjacente.

5. No caso concreto, a Portaria nº 014/2025 apresenta fundamentação suficiente, mencionando expressamente a necessidade de atendimento ao interesse público, a reorganização pedagógica das unidades escolares, critérios de experiência e formação profissional, e a busca pela melhoria da qualidade do ensino, revelando-se conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

6. Não se evidencia, em juízo de cognição sumária, desvio de finalidade, perseguição ou ausência de motivação a ensejar a intervenção do Judiciário para suspender o ato administrativo, especialmente, diante da prerrogativa administrativa de gestão de pessoal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 265/2008 (Estatuto do Magistério do Município de Maracás).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026107-56.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
ALIADNE BRITO DA SILVA
, sendo Agravado o
MUNICÍPIO DE MARACÁS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.